Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701941-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: MONTE ALEGRE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (exequente) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id. 144384626, dos autos principais) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0017901-31.2013.8.07.0009, indeferiu o pleito relacionado à pesquisa no sistema SNIPER. Eis o teor da decisão: A parte autora requer consulta ao sistema SNIPER - disponibilizado pelo CNJ - visando a localização de bens e ativos em nome da executada. Contudo, o referido sistema não é indicado para tal finalidade. A indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo de dados por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para o deferimento da referida medida. Ademais, o sistema não promove a indicação de bens ou ativos a serem penhorados, mas simplesmente produz grafos de relações entre pessoas físicas e jurídicas, sendo mais funcional, no processo civil, para fins de eventual pedido de desconsideração de personalidade jurídica, e não para localização de bens e valores para penhora. Conforme extraído do próprio sítio do CNJ, "O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas. As informações podem ser exportadas em um relatório no formato .pdf e anexadas a um processo judicial" (Acesso em 04/11/2022, às 13h59 - &lt;https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/perguntasfrequentes/&gt;). No caso, considerando a fase processual atual e o próprio pedido formulado, verifica-se que o referido sistema não é apto a atender a demanda da parte credora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema SNIPER Retornem os autos ao arquivo provisório. Cumpra-se. Intimem-se. Em suas razões recursais (Id. 42931543), a parte exequente, ora agravante, informa que se trata de Execução de Título Executivo Extrajudicial referente ao Contrato Cédula de Crédito Bancário – Confissão de Dívida e Recuperação no 6616197, em 27/09/2012 no valor total de R$ 83.639,83 (oitenta e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos) e que, diante do resultado negativo das pesquisas realizada junto aos sistemas conveniados do Tribunal, a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, ora agravante, pugnou pelo deferimento da pesquisa SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). Afirma que, tendo em vista a duração da execução, a determinação de arquivamento dos autos por ausência de bens passiveis de penhora ante o resultado infrutífero das pesquisas realizadas pelos sistemas habituais da justiça, bem como, eventual prescrição intercorrente que pode se operar, a referida pesquisa é indispensável, vez que disponibiliza informações importantes e eficazes à satisfação do crédito exequendo. Expõe que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Argumenta que, considerando o princípio da efetividade, a reger a ação executiva, o recebimento da presente irresignação, sem a concessão do efeito ativo, ora requerido, será passível de gerar um dano irreparável para o Agravante. Defende que o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação apresenta-se ante a possibilidade de alienação do patrimônio do devedor, obstando, assim, a satisfação da pretensão buscada pela Agravante com o ajuizamento da Ação Executiva e que há a probabilidade de desfazimento dos valores e bens que por porventura existentes, o que caracteriza o receio na demora da decisão. Também revela o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, continua o agravante, a existência de outras ações executivas em face dos devedores, em que estão sendo ultimadas as medidas expropriatórias cabíveis. Afirma que o sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), visa agilitar e facilitar o andamento processual, tornando-se mais eficaz a prestação jurisdicional, e, por tal razão, não haveria óbice para tal deferimento. Expõe que pugnou pela referida pesquisa, tendo em vista que, segundo o painel de monitoramento de integração disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o referido Tribunal já se encontra integrado e com acesso disponível à ferramenta SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos). Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja realizada a pesquisa no sistema SNIPER com a finalidade de localizar bens ou ativos em nome da parte executada/agravada. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo realizado (ids. 42931548 e 42931550). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a parte recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa ao sistema SNIPER, e consequente bloqueio de bens e ativos financeiros da parte executada, ora agravada. A despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de bens, depósitos e saques imediatos em contas bancárias de titularidade da executada/agravada. Ademais, o retorno dos autos ao arquivo é provisório (e não definitivo), o que permite à parte ora agravante, a qualquer momento, reestabelecer o curso do processo de execução mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si só, não lhe acarretarão qualquer ônus. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique uma intervenção imediata deste órgão recursal, mormente porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que poderiam sobrevir à parte recorrente caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora